Tribunal: TJDFT
Processo: 0710835-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710835-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALESSANDRA ORMAND DA SILVA VERAS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da Vara Judicial de Brazlândia, nos autos da execução de título extrajudicial no 0702286-11.2023.8.07.0008, que indeferiu o pedido de penhora de 15% dos rendimentos mensais da executada, Alessandra Ormand da Silva, ao fundamento de que se trata de verba salarial, absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Na origem, a exequente informou que a executada aufere rendimentos mensais da ordem de R$ 7.600,28 e pleiteou a penhora de percentual de 15% desse valor, argumentando que tal medida não comprometeria a subsistência da devedora, considerando-se que o montante remanescente ultrapassaria a média salarial nacional. A decisão agravada, contudo, entendeu ser inadmissível a medida, por ausência das hipóteses excepcionais autorizadas no §2o do art. 833 do CPC, e determinou o arquivamento provisório do feito. No bojo da peça inaugural do recurso, o agravante alega que a decisão violou os princípios da efetividade da execução e da proporcionalidade, e que seria possível relativizar a regra da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Requer, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de permitir a imediata constrição do percentual indicado. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que demonstrados cumulativamente os requisitos da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No presente caso, todavia, não se vislumbra a plausibilidade da tese jurídica sustentada pelo agravante. O art. 833, inciso IV, do CPC, estabelece de forma clara e objetiva a impenhorabilidade absoluta dos salários e rendimentos destinados à subsistência do devedor e de sua família, ressalvando apenas as hipóteses expressamente previstas no §2o do mesmo artigo, quais sejam: quando os valores forem superiores a cinquenta salários-mínimos mensais ou para pagamento de prestações alimentícias. A situação narrada nos presentes autos eletrônicos não se enquadra em nenhuma dessas exceções legais. Com efeito, o valor dos rendimentos da executada, embora acima da média nacional, não alcança o patamar mínimo previsto para mitigação automática da proteção legal. Tampouco se trata de dívida alimentar, sendo certo que a jurisprudência que admite a relativização da impenhorabilidade exige cautela redobrada, análise concreta e demonstração inequívoca de que a medida não afetará a dignidade e a sobrevivência do executado. No sub judice, a mera comparação entre o valor percebido pela executada e a média nacional de salários não é suficiente para afastar a proteção legal conferida ao salário como verba de caráter alimentar e essencial à manutenção da vida digna, como quer fazer crer o recorrente. Não foram apresentados nos autos elementos concretos que demonstrem a existência de renda excedente ou patrimônio adicional que possa assegurar a preservação da subsistência da devedora e de sua família após a eventual constrição. Ademais, não se pode ignorar o risco real de comprometimento do mínimo existencial da executada, caso a penhora sobre seus rendimentos seja autorizada de forma prematura, sem instrução probatória adequada, em violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do dos contratos. O d. Juízo de origem, ao indeferir o pedido, agiu com prudência e estrita observância ao texto legal, não se verificando ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado no presente agravo de instrumento. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator